Tribunal: TJPA
Processo: 0806805-32.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8829 - Competência
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0806805-32.2024.8.14.0000

RECLAMANTE: JOVELINA MARIA DE OLIVEIRA

RECLAMADO: TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À DECISÃO ANTERIOR. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1.Reclamação constitucional ajuizada com fundamento no art. 161, I, "h", da Constituição do Estado do Pará e art. 988, II, do CPC, com o objetivo de anular acórdão da 2.ª Turma Recursal dos Juizados Especiais que indeferiu pedido de pagamento retroativo da Gratificação de Nível Superior, prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010, anteriormente reconhecida por mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Turma Recursal contrariou a autoridade de decisão transitada em julgado, que reconheceu o direito à percepção da gratificação de escolaridade, ao indeferir pedido de pagamento retroativo com fundamento na ausência de enquadramento da servidora no cargo previsto na norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reclamação constitucional não se presta à revisão de decisões com fundamentos jurídicos distintos quando não evidenciada usurpação de competência ou desrespeito à autoridade de decisão anterior.

4. A decisão impugnada analisou pedido diverso — cobrança retroativa — com base na natureza do cargo ocupado pela servidora (Professora Assistente PA-A), distinto do cargo de Professor Classe Especial previsto na Lei nº 7.442/2010.

5. O direito à gratificação com efeitos ex nunc, reconhecido em mandado de segurança, não implica automática extensão a valores retroativos quando ausente previsão legal específica.

6. Inexistência de identidade entre os pedidos e causas de pedir dos dois processos analisados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Reclamação conhecida e improcedente.

"Tese de julgamento: 1. A decisão judicial que reconhece o direito à gratificação com efeitos ex nunc não implica, por si só, o direito à percepção de valores retroativos, sobretudo quando inexistente enquadramento legal do cargo da servidora no benefício pleiteado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 988, II, e 989, II; Constituição do Estado do Pará, art. 161, I, “h”; Regimento Interno do TJPA, art. 196, I.

itálico Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0839542-63.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER

e
JULGAR IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção

de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL
com fundamento no art. 161, inciso I, alínea "h", da Constituição do Estado do Pará, c/c art. 988, inciso II, do Código de Processo Civil e art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal, proposta por
JOVELINA MARIA DE OLIVEIRA
, em desfavor do
ACÓRDÃO PROFERIDO

PELA 2.ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO PARÁ, NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 0836071-73.2020.8.14.030.

A reclamante requer, inicialmente, os benefícios da Justiça Gratuita nos 1060/50, uma vez que não possui meios econômicos para custear as despesas da presente Reclamação, bem como já é beneficiária nos autos do Processo Referência nº 836071-73.2020.8.14.0301.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de valores retroativos da Gratificação de Nível Superior (GPP), ajuizada pela Reclamante, servidora pública estadual, com o objetivo de compelir o Estado do Pará ao pagamento dos valores referentes à gratificação de escolaridade pelo período pretérito à impetração do Mandado de Segurança nº 0006323-64.2017.8.14.0000, cuja decisão reconheceu seu direito à percepção da referida vantagem, com base na Lei Estadual nº 7.442/2010.

O juízo a quo julgou totalmente improcedente a demanda, sob o fundamento de que a vantagem pecuniária progressiva seria devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Professor da Classe Especial, enquanto a Reclamante seria detentora do cargo de Professora Assistente, não fazendo jus, portanto, ao benefício legal pleiteado.

Interposto Recurso Inominado, a 2.ª Turma Recursal manteve, por unanimidade, a sentença de improcedência, reafirmando que a gratificação prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é restrita aos professores da Classe Especial, não havendo nos autos comprovação de que a parte autora se enquadrasse nessa categoria.

Foram opostos embargos de declaração e apresentado Incidente de Uniformização de Jurisprudência, ambos rejeitados. O incidente foi considerado inadmissível ao fundamento de que o acórdão invocado como paradigma seria nulo, por apreciar pedido não formulado pela parte autora.

Em suas razões, a Reclamante sustenta que a decisão impugnada afronta diretamente o acórdão proferido no Mandado de Segurança nº 0006323-64.2017.8.14.0000, bem como os precedentes firmados por este Tribunal no julgamento do processo nº 0800401-38.2019.8.14.0000, ambos reconhecendo o direito à gratificação de escolaridade aos professores que obtiveram nível superior após ingresso no serviço público, mesmo na condição de temporários.

Invoca, ainda, violação à autoridade de decisão transitada em julgado, ao argumento de que a negativa do pagamento retroativo reflete, em última análise, a recusa ao reconhecimento do próprio direito à gratificação já assegurado judicialmente.

Requer, ao final, a procedência da reclamação com a consequente anulação da decisão reclamada e o reconhecimento do direito ao pagamento dos valores retroativos da Gratificação de Nível Superior, anteriores à data da impetração do mandado de segurança, conforme já reconhecido no âmbito do TJPA.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, à Excelentíssima Desembargadora Célia Regina De Lima Pinheiro, oportunidade na qual determinou a oitiva da parte reclamada, bem como, determinou a manifestação do Ministério Público.

Houve concessão de justiça gratuita.

Prestadas as informações pela 2ª Turma Recursal, estas reafirmam que o fundamento da decisão foi a ausência de previsão legal para concessão da vantagem pecuniária à ocupante de cargo distinto do exigido pela norma – Professor Classe Especial. Ressaltou-se que não houve revogação da decisão concessiva proferida no mandado de segurança, mas apenas indeferimento de pretensão de cobrança retroativa, com base em critérios legais distintos.

Em contestação, o Estado do Pará alegou, preliminarmente, a inadmissibilidade da reclamação por já haver trânsito em julgado da decisão impugnada, com fulcro no art. 988, §5º, I do CPC.

No mérito, sustentou a inexistência de afronta à autoridade da decisão anterior, tendo em vista que os pedidos das ações são distintos: o mandado de segurança discutia a concessão da gratificação, com efeitos ex nunc, enquanto a ação de cobrança visava valores retroativos, matéria não alcançada pela decisão anterior.

Por fim, o Ministério Público, em sua manifestação, opinou pela improcedência da reclamação, destacando que a decisão da Turma Recursal não contradiz a autoridade do acórdão anterior, pois não houve revisão ou revogação do reconhecimento do direito à gratificação, mas apenas indeferimento de valores retroativos com base na natureza do cargo ocupado pela autora, distinguindo-se, portanto, as causas de pedir e os objetos das ações.

Por sua vez, a relatora originária determinou a redistribuição da reclamação ao relator do processo principal, ou seja, o processo cuja decisão o reclamante entende ofendida.

Assim instruídos, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que a Reclamação é forma excepcional de revisão de atos judiciais quando existe
error in procedendo
. O erro de procedimento, diversamente com o que ocorre com o erro de decisão, ou erro de entendimento, ou erro judicial, é a conduta processual tumultuária, ou a que despreza fórmulas legais, ou que inverta ou subverta o procedimento ou a boa ordem processual, classificando-se em alguns casos como "esbulho judiciário" ou "abuso teratológico".

Nesse sentido, o cabimento da reclamação, em proteção da competência do Tribunal, assim como a faculdade de suspender o efeito da decisão reclamada, vêm dispostos no art. 988 c/c inciso II, do art. 989, ambos do CPC, ora transcritos, com grifos:

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:

(....)

II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;

No art. 196, I do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça foi previsto a possibilidade de propor reclamação quando houver violação à competência do Tribunal ou se tornar necessária a garantia da autoridade de suas decisões.

In casu
, o reclamante alega, que a decisão proferida pelo Juizado Especial, no Processo nº 0836071-73.2020.8.14.0301, contraria a decisão lavrada no Mandado de Segurança impetrado contra o Estado do Pará (Processo n.º 0006323-64.2017.8.14.0000), a qual teria transitado em julgado, contrariando decisão pacificada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Observa-se dos autos e das decisões objeto de discussão, que a decisão proferida na Ação de Cobrança (Processo nº 0836071-73.2020.8.14.0301) não contrariou o disposto na decisão proferida no Mandado de Segurança (Processo nº 0006323-64.2017.8.14.0000), tendo em mira que não reformou ou cassou a decisão anteriormente proferida no âmbito da ação mandamental, haja vista que a ação que tramitou no Juizado Espacial indeferiu o pedido de cobrança dos valores retroativos da gratificação de nível superior prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

Vale frisar que a decisão proferida no processo nº 0836071-73.2020.8.14.0301 não tem o mesmo objeto ou pedido do Mandado de Segurança nº 0006323-64.2017.8.14.0000. No mandado de segurança, o que se discutiu foi o direito ao reconhecimento da gratificação com efeitos ex nunc, ao passo que, na ação de cobrança, a parte autora pleiteou o pagamento retroativo de valores referentes ao período de 07/04/2016 a 18/05/2017.

Nesse sentido, não se evidencia afronta a coisa julgada, haja vista que os pedidos e a causa de pedir das duas ações são distintos, configurando-se situações jurídicas diversas. Ademais, o reconhecimento do direito no Mandado de Segurança não confere automaticamente o direito ao pagamento de valores retroativos, sobretudo quando há expressa limitação de efeitos reconhecida no próprio título judicial.

Releva pontuar que a fundamentação da decisão reclamada asseverou que a referida gratificação é devida ao ocupante do cargo de Professor – Classe Especial, o que não é o caso da reclamante – ocupante do cargo de Professor Assistente PA – A, razão pela qual teve indeferido pedido de cobrança dos valores retroativos.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA CARGO PROFESSORA ASSISTENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 7442/2010. CARGO DIVERSO DA PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DA ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de a apelante, professora assistente, perceber o adicional de gratificação progressiva, uma vez que possui formação em nível superior - licenciatura em Letras .
2. De acordo com o art. 33 da Lei nº 7.442/2010, a Vantagem Pecuniária Progressiva (Gratificação de Escolaridade ou Gratificação Progressiva) é devida, apenas, ao Professor Classe Especial, desde que habilitado em curso de licenciatura plena .
3. Com base com os anexos IV e V da Lei nº 7.442/2010, o cargo de Professor Classe Especial integra o quadro permanente do grupo ocupacional do magistério, enquanto o cargo Professor Assistente pertence ao quadro suplementar da carreira dos profissionais de educação básica. 4 . Impõe-se destacar a adstrição da Administração Pública ao princípio da legalidade, nos termos do caput do art. 37, da Constituição Federal, que se constitui barreira intransponível para a concessão de direitos não instituídos previamente em lei formal, com base no princípio da reserva legal, de sorte que inexiste amparo no caso em exame por implicar em concessão de vantagem à cargo diverso daquela ocupado pela apelante 5. não obstante seja mérito da autora haver concluído o curso de Licenciatura em Letras, a graduação superior não lhe confere, por si só, o direito de receber a gratificação progressiva pleiteada porque essa vantagem é atribuída somente ao cargo de Professor Classe Especial, não sendo possível a extensão ao cargo Professor Assistente PA-A, por ausência de previsão legal. 6 . Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08395426320218140301 18607453, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11/03/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Com tais apontamentos, na esteira do parecer ministerial, julgo improcedente a reclamação, para manter a decisão ora reclamada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/07/2025